Tribunal: TJDFT
Processo: 0718164-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0718164-05.2020.8.07.0000 PACIENTE: DAMIÃO MADEIRA DOS SANTOS IMPETRANTES: ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA E JORDANA COSTA E SILVA AUTORIDADE: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Os advogados Israel Marcos de Sousa Santana e Jordana Costa e Silva impetram habeas corpus em favor de Damião Madeira dos Santos contra ato doJuizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá que lhe indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, convertida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia como garantia da ordem pública e da indenidade da vítima. Consta que ele foi preso em flagrante acusado de infringir o artigo 129, § 9o do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar. Alegam a desnecessidade da constrição cautelar em razão da intenção da vítima em retomar o relacionamento amoroso, já tendo ela manifestado o seu desejo de retirar as medidas protetivas. Ressaltam que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes e possui ocupação lícita. Destacam determinações sanitárias para combater a superlotação dos presídios durante a pandemia de COVID-19 e invocam o princípio da proporcionalidade para requerer a soltura, já que mesmo em caso de condenação o regime prisional será diverso do fechado. O paciente conta trinta e quatro anos de idade. A denúncia, recebida em 08/06/2020, narra que no dia 29/05/2020, por volta de 02h00min, na residência localizada na Quadra 04, Conjunto 01, Lote 01, Bloco I, Apartamento 101, Paranoá Parque, após discutir com a sua companheira, ele a agrediu com murros. A vítima revidou e tentou se defender, mas não conseguiu impedi-lo. O filho dela tentou interceder em favor de sua mãe, não obtendo êxito; posteriormente, acionou a polícia militar, que prendeu o agressor em flagrante. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e destacou os requisitos da prisão preventiva, necessária para garantir a ordem pública e a indenidade da vítima. Ressaltou a gravidade concreta dos fatos e que o paciente já havia sido preso em 26/02/2020. Destacou que, retornando ao convívio social, ele voltou a agredir fisicamente sua companheira, o que demonstra a insuficiência e a inadequação das cautelares diversas da prisão. O pedido de revogação da prisão preventiva foi negado em 05/06/2020 pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá, asseverando presentes os fundamentos da prisão preventiva, com destaque para o fato dele responder outras duas ações penais naquele Juizado, ambas por ter, supostamente, ameaçado e agredido fisicamente a companheira. Esclareceu que nos autos da Ação Penal no 0701235-67.2020.8.07.008, o paciente fora preso em flagrante e teve sua prisão preventiva decretada pelo NAC. No entanto, após idêntico requerimento, também instruído com documento firmado pela ofendida solicitando a revogação das medidas protetivas de urgência, foi posto em liberdade em 24/03/2020. Apesar da soltura, optou por praticar novos atos violentos contra sua companheira, o que coloca em xeque a manifestação de vontade emitida pela ofendida. Analisando o pedido liminar, ressalta-se que a preocupação com isolamento social e ampliação das medidas sanitárias em razão da pandemia não se limita ao paciente, mas a todos os presos que cumprem pena definitiva ou provisória; por isso são tomadas providências diárias pelas autoridades competentes para minimizar as possibilidades de contágio, porque se sabe também que a liberação automática implicaria a descarcerização em massa, assustando a comunidade pelo provável aumento da criminalidade. Em princípio, a prisão deve ser mantida, porque parece haver o risco à integridade física e psicológica da vítima, revelado tanto pelos próprios fatos, que ensejaram o deferimento de medidas protetivas de urgência por ocasião da audiência de custódia, quanto pelo histórico de violência doméstica. Eventual desproporção entre o tempo de prisão cautelar e as penas em perspectiva será analisada depois da oitiva do Juiz e do agente fiscalizador da lei. A análise da causa exige prudência, pois em se tratando de violência doméstica, deverão ser criteriosamente avaliadas suas circunstâncias, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista os objetivos da Lei Maria da Penha. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator